Tribunal: TJES
Processo: 5000335-30.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000335-30.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OTAVIO TOZE BARBOSA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos, respectivamente, por BANESTES S/A e por EBANX LTDA e EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso do Banestes e deu parcial provimento ao recurso da EBANX, tão somente para ajustar os índices de correção monetária e juros, mantendo a responsabilidade civil solidária das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude bancária perpetrada por engenharia social.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a contribuição causal do consumidor e, simultaneamente, afastar a excludente de culpa exclusiva da vítima prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de fortuito externo suscitada pelo Banestes; (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre o pedido de retificação do polo passivo para exclusão da EBANX LTDA, formulado pelas embargantes EBANX.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexiste contradição nos fundamentos do acórdão. A distinção entre pluricausalidade e culpa exclusiva é técnica e juridicamente necessária: a contribuição da vítima ao golpe não elide a falha objetiva do banco ao autorizar, em intervalo de 21 minutos, transações correspondentes a quase o dobro da renda anual de um idoso de 83 anos, sem qualquer bloqueio preventivo. A excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC pressupõe que a conduta da vítima seja a única causa eficiente do dano, hipótese afastada quando demonstrada falha sistêmica da instituição financeira, independentemente de qualquer ato do consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ.

Inexiste omissão quanto ao fortuito externo. Ao qualificar o evento como fortuito interno — categorização que implica, necessariamente, a rejeição da tese oposta —, o acórdão enfrentou suficientemente a questão. Não se configura omissão quando a resposta ao argumento é inferível do próprio julgado.

Inexiste omissão quanto à retificação do polo passivo da EBANX LTDA. A tese foi deduzida na contestação, mas não foi renovada como capítulo autônomo de impugnação nas razões de apelação, que a narrou apenas como histórico processual. À vista do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, o silêncio do acórdão é consequência da ausência de devolução recursal, não vício integrativo. Os embargos, nesse ponto, veiculam inovação recursal inadmissível.

IV. DISPOSITIVO
Ambos os recursos rejeitados.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
dois

embargos de declaração
opostos
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 19456346), e também por
EBANX LTDA e EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
(ID 19455188) contra acórdão (ID 19046638) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Banestes SA e deu parcial provimento ao recurso de apelação da Ebanx, tão somente para reformar a sentença no capítulo referente aos índices de correção monetária e juros moratórios, mantendo, no mais, a condenação solidária ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária por engenharia social.

Irresignado, o Banestes SA sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão. Quanto à contradição, alega que o voto reconheceu expressamente que o consumidor contribuiu para a cadeia fática do evento (ao utilizar os termos "
ardil
" e "
concorrência de falhas"
) e, ainda assim, afastou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, incorrendo em premissas inconciliáveis. Quanto à omissão, sustenta que o acórdão não analisou a tese de fortuito externo, que configuraria excludente do nexo causal.

Já as embargantes Ebanx afirmam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois este teria deixado de analisar o pedido de retificação do polo passivo para exclusão da EBANX LTDA, formulado em sede de contestação e supostamente reiterado nas razões recursais. Argumentam que a EBANX LTDA é pessoa jurídica distinta da EBANX Instituição de Pagamentos LTDA, com CNPJ e objeto social próprios, atuando exclusivamente na intermediação de pagamentos internacionais, sem qualquer relação com as transferências PIX internas objeto da demanda. Sustentam que a manutenção da condenação de ambas as empresas configura bis in idem e requerem efeitos infringentes para exclusão da EBANX LTDA do polo passivo.

I – Dos Aclaratórios do Banco Banestes SA

Quanto à suposta
contradição
, o embargante confunde pluricausalidade com culpa exclusiva, e trata como sinônimas a contribuição causal da vítima e a ruptura total do nexo causal.

O acórdão não adotou premissas inconciliáveis. Ao utilizar os termos "ardil" e "concorrência de falhas", o voto descreveu com precisão a natureza pluricausal do evento, pois houve, de um lado, a atuação dos fraudadores; e de outro, a falha objetiva do banco ao autorizar, em intervalo de apenas 21 minutos, transferências de R$ 59.999,99 - valor correspondente a quase o dobro da renda anual de um idoso de 83 anos -, sem qualquer bloqueio preventivo ou confirmação com o titular da conta.

A excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC pressupõe que a conduta da vítima seja a
única
causa eficiente do dano, rompendo integralmente o nexo causal. Não é o que se verifica nos autos. O banco, ao permitir transações manifestamente incompatíveis com o perfil financeiro do correntista, falhou no seu dever de segurança - falha que é independente de qualquer ato do consumidor, conforme orientação pacífica do STJ (REsp 2.052.228/DF; REsp 2.015.732/SP; REsp 1.995.458/SP).

A existência de causas concorrentes afasta, por definição, a culpa exclusiva da vítima. Não há, portanto, premissas inconciliáveis.

Quanto à suposta
omissão
sobre o fortuito externo, o vício também não se configura, porquanto o acórdão não precisava pronunciar-se expressamente sobre o fortuito externo porque o enfrentou implicitamente ao qualificar o evento como
fortuito interno
.

As duas categorias são mutuamente excludentes, e ao fixar que o golpe sofrido pelo autor se enquadra como fortuito interno, por tratar-se de risco inerente à atividade bancária (Tema 466/STJ; Súmula 479/STJ), o acórdão necessariamente afastou a tese do fortuito externo.

A rejeição implícita de uma tese, mediante adoção de fundamentação que a torna juridicamente inviável, satisfaz plenamente o dever de motivação do art. 489 do CPC.

O que o embargante pretende, na essência, é rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, não à sua reforma por inconformismo com o resultado.

Os aclaratórios, portanto, não merecem provimento.

II – Dos Aclaratórios do Ebanx Ltda e Ebanx Instituição de Pagamentos Ltda.

De pronto já esclareço que o tema da retificação do polo passivo para exclusão da EBANX LTDA não foi objeto de impugnação recursal autônoma nas razões do recurso de apelação, o que afasta a alegação de vício do julgado.

A análise das razões recursais apresentadas pelas embargantes (ID 16985516) revela que a tese de retificação do polo passivo, embora deduzida em sede de contestação,
não foi renovada como capítulo autônomo de impugnação recursal
.

As razões de apelação centraram-se nas teses de inexistência de ato ilícito, fortuito externo, inaplicabilidade da Súmula 479/STJ, culpa exclusiva de terceiro, inexistência de dano moral e critérios de atualização monetária, sem que houvesse qualquer capítulo específico requerendo a reforma da sentença com base na ilegitimidade passiva da EBANX LTDA.

A única menção ao tema na peça recursal ocorreu na síntese histórica do feito, onde se descreveu o que havia sido alegado na contestação, e não como tese deduzida nas razões do recurso.

Nesse diapasão, o acórdão não poderia ter enfrentado a questão da retificação do polo passivo, pois esta matéria não lhe foi devolvida pela via recursal.

O princípio da
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 1.013 do CPC) delimita o objeto do julgamento recursal às questões efetivamente impugnadas nas razões de apelação, e o silêncio do acórdão sobre o tema não configura omissão, sendo consequência juridicamente necessária da ausência de devolução da matéria ao Tribunal.

Além disso, a menção à tese de retificação do polo passivo no relatório do acórdão - em que se descreveu, genericamente, o conteúdo da apelação das embargantes - não supre a ausência de sua devolução recursal. O relatório integra o acórdão como peça meramente descritiva, mas não tem o condão de ampliar o objeto do julgamento além dos limites do que foi efetivamente impugnado nas razões recursais.

Reconhecer omissão nessa hipótese equivaleria a admitir que os embargos de declaração suprem a deficiência das razões de apelação, transformando o recurso integrativo em sucedâneo de recurso ordinário não interposto tempestiva e regularmente. Tal utilização é vedada, configurando
indevida inovação recursal
em sede de embargos declaratórios.

O que as embargantes pretendem, em última análise, é utilizar a via dos embargos de declaração para introduzir, extemporaneamente, capítulo de insurgência que deveria ter sido veiculado nas razões de apelação, o que não se admite.

Por fim, a própria premissa factual que sustenta a alegação de “bis in idem” não encontra amparo nos autos, uma vez que a análise da exordial revela que o autor postulou a ação em face , exclusivamente, do "Ebanx Ltda", sem discriminar as duas pessoas jurídicas que compõem o grupo. Foi o próprio réu, nas razões de contestação, quem introduziu a distinção entre “EBANX LTDA” e “EBANX Instituição de Pagamentos LTDA”, arguindo que apenas esta última deveria permanecer no polo passivo, afirmação não trazida na apelação, como já exposto.

Pelo exposto,
rejeito

ambos
os
embargos de declaração.

É como voto.